Tribunal: STF
Processo: RE 1284200
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Anoto, de início, que os presentes autos foram reenviados a este Supremo Tribunal tendo em vista a pendência de análise dos apelos extremos interpostos por José Valmocir Leria (Evento 908) e Marcelo Almeida Spaniol (Evento 912), que sofreram juízo positivo de admissibilidade (Evento 987).
    Os recorrentes referidos interpõem recursos extraordinários, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO E DE CONTRABANDO. ART. 318 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 1. Proferida a sentença condenatória, resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia. 2. É válida a interceptação telefônica realizada conforme os parâmetros legais, bem como a sentença que nela se fundamenta. 3. Comprovada a materialidade, a autoria e o dolo do delito de facilitação de descaminho pelo policial rodoviário estadual que fornecia informações corporativas a indivíduos envolvidos no descaminho de mercadorias oriundas do Paraguai. 4. Comprovada a materialidade, a autoria e o dolo do delito de corrupção ativa pelos agentes que ofereciam e prometiam valores ao policial rodoviário estadual, em contraprestação ao fornecimento de informações acerca da atividade fiscalizatória da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Rodoviária Federal. 5. Em relação à pena-base, primeiramente, registro que se encontra sedimentado pela Quarta Seção deste Tribunal o entendimento de que sua fixação não está atrelada a critérios matemáticos rígidos, devendo-se atender às peculiaridades do caso (EIN 5001071- 30.2011.404.7206, j. 09/09/2014). 6. Somente pode facilitar o descaminho aquele que pode dificultá-lo, razão pela qual o fato de ser policial rodoviário estadual denota reprovabilidade de conduta ínsita à espécie. 7. Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução das penas impostas, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, consoante Súmula 122 deste Tribunal.” (Grifos nossos).
    Nas razões dos apelos sustenta-se contrariedade ao artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal.
    Examinados os autos, decido.
    As irresignações não merecem prosperar, uma vez que os recorrentes não apresentaram a preliminar de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário deve ser demonstrada formal e objetivamente em tópico próprio e articulada de forma fundamentada, sob pena de incognoscibilidade do recurso de superposição. Precedentes: ARE 1.262.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2020; ARE 1.268.696-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/09/2020; ARE 1.257.973-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO .” (ARE nº 3.414.976/SP-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/06/2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Preliminar formal de repercussão geral. Fundamentação deficiente. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em preliminar formal devidamente fundamentada, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RSQO), o que não ocorreu na hipótese. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE nº 1.103.218/CE-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 02/05/2018). 
    Por fim, é certo, igualmente, que o acolhimento das pretensões recursais não prescinde do reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é vedado nesta via extraordinária, consoante os enunciados das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente